Tribunal: TJPA
Processo: 0808787-30.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808787-30.2021.8.14.0051

RECORRENTE: VICTOR VINICIUS PEDROSO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETAT
E. PREVALÊNCIA NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
(vide AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN).

2. Na espécie, a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada e adequada ao art. 413, caput e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o pronunciado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, diante de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

3. Ademais, “não há inconstitucionalidade na aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, vez que, ao contrário, está-se preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, d, da CF), considerando que se faz tão somente um mero juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não das imputações feitas aos acusados” (TJCE, RESE n. 0000087-05.2018.8.06.0091).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho a 5 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que pronunciou Victor Vinicius Pedroso dos Santos pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal (ID 18357025).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a inexistência de indícios que o qualifiquem como autor ou partícipe do evento criminoso diante da fragilidade do acervo probatório, ressaindo a inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
(ID 18357033).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 18357036), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18357037), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 20034034).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal, consignando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, ressaindo os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, consoante trechos da sentença impugnada transcritos a seguir:

“[...] O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria e no presente caso estado sendo imputado ao acusado um homicídio qualificado, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de
prova da materialidade
dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos:
Laudo de levantamento de local do crime nº 2021.04.000065 – CCV – id 36778640 – pág. 1-9; Laudo de lesão corporal no acusado nº 2021.04.001657 – TRA e laudo nº 2022.04.00216 – TAN do anexo inquérito policial.

Anoto que aludidos documentos comprovam a existência da morte da vítima ALEX DE SOUSA ALMEIDA, bem como, sua causa, não havendo portando nenhuma dúvida nesse sentido. Desta forma, reconheço expressamente a existência de prova da materialidade dos fatos descritos na denúncia.

Ultrapassada essa questão no que tange aos
indícios de autoria
, é conveniente destacar nega veementemente qualquer autoria do fato, mas afirmou que deu duas cacetadas na vítima, transcrevo:

INTERROGATÓRIO DO RÉU VICTOR VINÍCIUS: Às perguntas do juízo: Que perguntado se matou a vítima, negou; [Que perguntado pelo juízo, se não foi o declarante se sabe porque está sendo acusado] respondeu que devido esses acontecimentos recebeu ameaças do suposto Leandro; Que Leandro é a pessoa que estava... realmente... foi preso junto com o declarante; [Que perguntado se é Alberto Leandro e se foi ele que matou, balançou a cabeça positivamente e dito pelo juiz que na delegacia Alberto atribui a culpa ao declarante e o próprio declarante confirmou] disse que realmente confirmou; Que confirmou na polícia que foi o declarante por causa de ameaça que ele lhe fez, Que ele falou que se dissesse realmente que não era o declarante e que era ele (o responsável), ele poderia ser preso, mas quando saísse iria atrás do declarante e de sua família e ele conhece a sua família e sabe onde mora seus irmãos, sua mãe e seu pai e foi por isso, que foi isso; [Que perguntado se assistiu os fatos] disse que não; Que não estava junto com eles e quando saiu ele ficou com a vítima; [Que perguntado se estavam bebendo juntos] disse que no bar, "nós estava" (...); Que no começo estava num bar e por causa do seu jeito de ser assim magrinho ter sua voz fina essas coisas...esse... a vítima Alex... estavam no bar e ele começou a insinuar algumas coisas, começou a lhe olhar de um jeito meio diferente, estranho e então ficou calado, na sua... mas depois veio perceber que ele estava assim... meio que querendo alguma coisa com o declarante e então foi por isso que aconteceu; Que quando o bar fechou saiu andando e a vítima estava lhe esperando; Que ele estava na beira da estrada na beira do mato e como essa estrada era muito escura não conseguiu ver ele de longe, já avistou quando ele estava perto do declarante e então parou; Que ele começou a falar com o declarante e começou a falar que queria se relacionar com o declarante, ter alguma coisa e então o declarante disse que não era gay e não era dessas coisas que era um sujeito comum e nessa foi que ele começou a ir para cima do declarante, ele ficou com raiva e então ele lhe deu a primeira paulada; Que pegou... estava com a sua bicicleta... voltou... e na hora que voltou ele deu uma paulada; Que a paulada pegou em seu pé e até cortou o seu pé e tem até agora essa marca no seu pé e foi dessa que ele escorregou e caiu e a madeira da mão dele e então pegou a madeira ficou em pé e falou para ele que se ele viesse de novo ia cacetar ele e então ele pegou... e então disse que não queria nada com a vítima e queria ir embora para sua casa e então ele se levantou e veio para cima de novo;
Que o declarante pegou e saiu e ele continuou indo para cima e então empurrou ele e ele caiu no chão e continuou levantando indo para cima do declarante e então foi que pegou e o cacetou e deu umas duas cacetadas nele... só... ele caiu no chão
; Que foi que viu o Leandro atrás do declarante e quando viu, jogou o pau pegou a bicicleta e saiu empurrando e então Leandro falou "volta" e foi perguntando o que aconteceu; Que pegou e saiu... e quando ia saindo em uma curva viu que o Leandro tinha ficado com ele; Que foi isso que aconteceu e pegou e saiu pra casa [Que perguntado pelo juízo que apesar da confusão quem matou foi o outro] respondeu que sim; Que nunca teve problema com a justiça e não sabe onde está Alberto Leandro. Sem perguntas do MP.

Nesta senda, as testemunhas de acusação e defesa relatam: [...]

IZAIAS LOPES REGO Às perguntas do MP: QUE é policial militar; QUE lida a denúncia e indagado sobre os fatos e se recordava deles, disse que lembra e que atuou no feito; QUE solicitado se poderia relatar sobre o que ocorreu, referiu que às três horas da manhã foram informados que tinha uma pessoa ao solo na estrada do Porto Novo, foram verificar lá e constataram que a pessoa veio a óbito; QUE foram verificar onde ele se encontrava antes; QUE fizeram ronda e tinham visto pessoas em um bar; QUE chegaram nesse bar estava fechado, mas a pessoa abriu; QUE a pessoa confirmou o nome da pessoa que estava morta e os parceiros que estavam com ele e mediante essas informações fizeram buscas em algumas residências na Comunidade de Porto Novo, Paraíso e no Bairro Cidade Nova onde o localizaram às seis horas da manhã, no bar do Valdo, lá dormindo; QUE foi perguntado...
foi pedido autorização do filho do proprietário pra entrar na casa e conversar com ele e no momento ele confirmou que ele matou e teve a participação de outro indivíduo o qual apresentaram na delegacia, tanto o Vitor quanto o outro; QUE dito pelo Promotor que o outro seria o Alberto e perguntado se recorda dele, disse que o que recorda é que o Vitor informou que um deu uma cacetada e o outro deu o restante e pra eles foi o que ele falou; QUE foi o Vitor que falou
; QUE perguntado se os dois foram presos na mesma localidade, disse que eles foram apreendidos em casas diferentes, porém os dois foram apresentados na delegacia juntos; QUE o Vitor estava no bar que estava fechado, já era seis horas da manhã e ele estava dormindo; QUE o outro primeiramente foram na casa dele, antes; QUE era umas quatro horas da manhã; QUE ele falou que não teve participação e ele foi liberado; QUE posteriormente quando o Vitor acusou ele, fizeram as diligências e ele foi localizado lá perto do corpo da pessoa que estava morta e fizeram a apreensão dele; QUE dito pelo Promotor que o crime foi violento e deixou vestígios de sangue, perguntado se os acusados estavam com sinais de sangue, referiu que eles não apresentaram nenhum; QUE perguntado se foram atrás de uma pessoa chamada Leandro, disse que não se recorda; QUE não tem mais nada a acrescentar, disse que é o que está nos autos. [...]

Desta forma, não existe motivos plausíveis para nessa fase acolher a tese de falta de provas, pois, os elementos demonstram indicam a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao acusado como demonstrado acima.

Anoto que o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, ante o reconhecimento dos
indícios suficientes de autoria
é o que impera, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico in dúbio pro societate. [...]

Desta forma, entendo ser impossível o acolhimento da tese de falta de provas, devendo essa questão ser levado ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo Tribunal do Júri.

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel. [...]

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o
motivo fútil
, que é o pequeno, insignificante, desproporcional, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “
em virtude de uma discussão banal
”, e, isso pode ser sim fútil, pois, a desproporcionalidade entre uma vida e uma dívida pode ser entendida como muito grande, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...]

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio cruel, pois, segundo a acusação a “
vítima foi atacada com pedaço de pau, na área do rosto e cabeça, ocasionando diversas lesões, infligindo-se na vítima intenso sofrimento
” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado, e retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...]

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (
motivo fútil e meio que cruel
) devendo então as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso.

Assim, fechando a fundamentação entendo que o acusado VICTOR VINICIUS PEDROSO DOS SANTOS deve ser pronunciado pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel em relação à vítima ALEX DE SOUSA ALMEIDA (CP, artigo 121, §2º, incisos II e III). [...]”. (ID 18357022).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413, caput e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado).

Outrossim, inexiste margem para impronúncia por insuficiência probatória, pois “basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação” (STJ,

AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos que apontam a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Por derradeiro, clarifico que “não há inconstitucionalidade na aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, vez que, ao contrário, está-se preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, d, da CF), considerando que se faz tão somente um mero juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não das imputações feitas aos acusados”, de modo que “como nesta fase processual não vige o princípio do
in dubio pro reo
, as eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja,
in dubio pro societate
, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para dirimir a dúvida” (TJCE,
RESE n. 0000087-05.2018.8.06.0091
, relator Des. José Tarcílio Souza da Silva).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2024